Tribunal: TJES
Processo: 0000119-23.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000119-23.2021.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDECI GERALDO RECLA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART
. 1
5,

DA LEI Nº 10.826/03.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 514, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1. O procedimento disposto no artigo 514, do Código de Processo Penal, limita-se às hipóteses em que a denúncia diz respeito a crimes funcionais, isto é, condutas delituosas praticadas por funcionário público no exercício de suas funções, circunstância que não é o caso dos autos, haja vista que o acusado praticou crime na condição de cidadão comum. Preliminar rejeitada.
2. Evidenciada a autoria e a materialidade delitiva do crime de disparo de arma de fogo, e, não havendo excludente de ilicitude a ser reconhecida, é imperiosa a manutenção da sentença que condenou o réu nas sanções do art. 15,
caput
, da Lei nº 10.826/03.
3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000119-23.2021.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDECI GERALDO RECLA

Advogado(s) do reclamante: RAPHAEL JOSE DOS SANTOS SARTORI, ADEMIR JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 514, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Valdeci Geraldo Recla
, inconformado com a r.
s
entença pro
ferida pelo

Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva
às fls.
105/109v
.

Em sede preliminar, a defesa suscita a nulidade do processo, sustentando que não foi observado no caso em apreço os ditames do artigo 514, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 514. Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado, para responder por escrito, dentro do prazo de quinze dias.

Nesse sentido, a defesa sustenta que o réu é investigador de polícia, e, por isso, teria direito de apresentar defesa preliminar antes do recebimento da denúncia.

Ocorre que, o procedimento disposto no supramencionado artigo se limita às hipóteses em que a denúncia diz respeito a crimes funcionais, isto é, condutas delituosas praticadas por funcionário público no exercício de suas funções, circunstância que não é o caso dos autos,
haja vista que o acusado
praticou crime na condição de cidadão comum.

Merece ressalva, ainda, que no documento de identidade funcional de fl. 18, consta informação de que a situação do acusado é “aposentado”, o que reforça que não estava exercendo qualquer
serviço
públic
o
no momento dos fatos.

A propósito, colaciono nos autos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na mesma linha intelectiva. Confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE CAPITAIS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALTA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO INQUÉRITO À DEFESA, QUANDO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. VÍCIO SANADO NO DECORRER DO PROCESSO EM PRIMEIRO GRAU. INTERROGATÓRIO DO INVESTIGADO NO INQUÉRITO POLICIAL. DESNECESSIDADE. DEFESA PRÉVIA. IMPUTAÇÃO DE CRIMES FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE VALORAÇÃO POSITIVA DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, CONTRARIANDO A NARRATIVA FÁTICA DO ARESTO RECORRIDO. SÚMULA Nº 7//STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora o inquérito policial não estivesse disponível à defesa quando da resposta à acusação, o acesso lhe foi franqueado durante a tramitação do processo em primeira instância, como constatou a Corte local. Vício sanado. 2. É desnecessário o interrogatório do réu, então investigado, durante o inquérito policial. 3.
Quando a denúncia imputa aos acusados crimes funcionais e não funcionais, é dispensável a defesa prévia do art. 514 do CPP
. 4. A pretensão de que o comportamento das vítimas seja considerado em favor dos réus (porque as vítimas teriam oferecido a vantagem indevida) contraria os fatos expostos no acórdão recorrido, de modo que seu deferimento é obstado pela Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-REsp 1.840.917; Proc. 2019/0293019-5; TO; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/06/2021; DJE 28/06/2021).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DEFESA PRELIMINAR PREVISTA NO ARTIGO 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICABILIDADE RESTRITA AOS CRIMES FUNCIONAIS TÍPICOS. AÇÃO PENAL PRECEDIDA DE INQUÉRITO POLICIAL. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO PARA A APURAÇÃO DOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. MÁCULA INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1.
A jurisprudência desta corte superior de justiça e do Supremo Tribunal Federal se consolidaram no sentido de que a defesa preliminar prevista no procedimento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos só se aplica quando a denúncia versa sobre os delitos funcionais típicos previstos nos artigos 312 a 326 do Código Penal
. 2. No caso dos autos, o recorrente foi acusado de praticar o crime de falsidade ideológica, que não se qualifica como funcional próprio, circunstância que, por si só, dispensa a observância ao procedimento previsto nos artigos 513 a 526 do Código de Processo Penal, como visto. 3. Consoante as peças processuais que acompanham o presente reclamo,
a ação penal em apreço foi precedida de inquérito policial, peculiaridade que também afasta a necessidade de apresentação da defesa prévia estabelecida no artigo 514 da Lei penal adjetiva, nos termos do Enunciado nº 330 da Súmula deste sodalício
. 4. Recurso desprovido. (STJ; RHC 57.524; Proc. 2015/0051633-0; SP; Rel. Des. Conv. Leopoldo de Arruda Raposo; DJE 01/09/2015).

Outrossim, é entendimento da Corte Superior que a inobservância do procedimento previsto no art. 514, do Código de Processo Penal, gera tão somente nulidade relativa, desde que demonstrado o efetivo prejuízo decorrente, o que não foi evidenciado nos autos. Nesse sentido:

ART. 333 DO CÓDIGO PENAL. CRIME FUNCIONAL. RESPOSTA PRELIMINAR. DESNECESSIDADE. AÇÃO PENAL PRECEDIDA DE INQUÉRITO POLICIAL. SÚMULA N. 330 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE EXIGE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O entendimento adotado pelo Tribunal local está em plena sintonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no art. 514 do Código de Processo Penal gera, tão-somente, nulidade relativa, desde que arguida no momento oportuno e com a demonstração de efetivo prejuízo daí decorrente.
2. Diante da precedência de investigação prévia (inquérito policial) no presente caso, confirma-se a incidência da orientação prevista no Enunciado N. 330 da Súmula desta Corte, verbis: "É desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída com inquérito policial". 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, [o] vício que enseja a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo à Defesa. Isso porque o art. 563, do Código de Processo Penal, positivou o dogma fundamental da disciplina das nulidades (pas de nullité sans grief). (AGRG no HC 549.242/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 02/06/2020). O Recorrente não demonstrou de que maneira a ausência de defesa lhe acarretou algum prejuízo de ordem processual. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 147.201; Proc. 2021/0142841-8; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022).

Portanto, não havendo falar em aplicação dos artigos 514 e seguintes, do Código de Processo Penal,
in casu
, não se vislumbra qualquer nulidade nos autos, de modo que
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Rememorando os fatos, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valdeci Geraldo Recla
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva às fls. 105/109v.

A denúncia oferecida pelo
Ministério Público
de 1º grau,
às fls. 02/
02v,
narra
que “
no dia 23/10/2020, aproximadamente as 13h45min, na Avenida Brasil, Centro, neste Município, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, disparou arma de fogo em via pública, conforme Boletim Unificado de fls. 05/09
”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
m
agistrado
a quo
condenou o apelante nas sanções do
artigo
1
5
,

caput
,

da Lei nº
10.826/03
, à pena de
0
2
(
dois
) anos e 03 (três) meses

de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar
razões
recursais
no id. 8499021, a defesa requer a absolvição, por meio do reconhecimento das excludentes de ilicitude de legítima defesa e e
strito cumprimento do dever legal.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

De início, ressalta-se que o
art. 15,
caput
,
da
Lei nº 10.826/03
dispõe a seguinte conduta:

Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Assim, prevalece o entendimento de que é crime de perigo abstrato, não sendo necessária a demonstração de risco a terceiros, e se consuma com o disparo de arma de fogo ou acionamento de munição, independentemente de se atingir alguém ou algo.

Dito isso, após análise do caderno processual, depreende-se que
a autoria e a materialidade do crime são incontes
táveis
por meio do Boletim Unificado às fls. 07/11, fotografias às fls. 17/21, e prova testemunhal produzida em juízo, a respeito da qual passo a dissertar.

Nesse particular, a testemunha Edemilson Recla, ainda em sede investigativa à fl. 12, narrou os fatos nos seguintes termos:

QUE: Que hoje recebeu um telefonema do irmão Edmar, que disse que havia sido cobrado por Valdeci sobre uma madeira que ele deveria ter entregue na data de ontem e por não levar a madeira ontem Valdeci o xingou chamando de "safado"; que então o declarante ligou para Valdeci e perguntou onde ele estava; que Valdeci disse que resolveriam o negócio da madeira em outro momento, então o declarante pediu para resolverem logo hoje; que então Valdeci disse para o encontrarem próximo ao Banco do Brasil; que o declarante é Edmar seguiram ao encontrou de Valdeci; que Valdeci permaneceu dentro do veículo enquanto conversava com Edmar; que Edmar reconheceu que tem um débito com Valdeci mas disse que não poderia ser chamado de "safado" por isso; que o declarante disse que estava com o dinheiro no bolso para pagar Valdeci, mas primeiro teriam que ir até o cartório de registro de imóveis para resolver a transferência da propriedade de lotes (que o declarante e Edmar compraram há dez anos de Valdeci mas o loteamento está embargado pela prefeitura devido ao não cumprimento da instalação de aparelhos públicos obrigatórios); que Lucas, filho de Valdeci, se aproximou do declarante e Edmar e nesse momento Valdeci saiu do carro já empunhando um revólver e dizendo que Edmar estava preso por desacato; que no mesmo momento Lucas deu voz de prisão ao declarante;
que o declarante e Edmar não fizeram nenhuma ameaça ou insulto contra Valdeci e não reconheceram a legitimidade da voz de prisão já que não houve desacato e tratavam com Valdeci na condição de negociante e n
ã
o como policial
; que o declarante e Edmar entraram no veículo e saíram em direção a casa dos pais, sendo seguido por Valdeci, sem a companhia de Lucas; que
ao saírem com o carro, Valdeci efetuou dois disparos contra o veículo onde o declarante e Edmar estava, tendo atingido e furado o pneu
; que mesmo com o pneu furado seguiram para a casa dos pais do declarante; que
Valdeci chegou na casa dos pais do declarante já com o revólver empunhado e insistindo na prisão de Edmar
; que com a presença do pai do declarante, Valdeci se retirou do quintal junto com Edmar e o declarante; que esclarece que não foi feita qualquer ameaça ou intimidação contra Valdeci; que
Valdeci ficou com o revólver empunhado até a chegada dos policiais militares
; que Valdeci chegou a apontar a arma contra Edmar; que Valdeci
chegou a dizer que apreenderia o celular da mãe da declarante e a conduziria presa caso continuasse a filmá-lo
[...].

No mesmo sentido foi o depoimento extrajudicial da testemunha Edmar Recla, à fl. 14. Confira-se:

QUE: Que hoje recebeu um telefonema do irmão Edmar, que disse que havia sido cobrado por Valdeci sobre uma madeira que ele deveria ter entregue na data de ontem e por não levar a madeira ontem Valdeci o xingou chamando de "safado"; que então o declarante ligou para Valdeci e perguntou onde ele estava; que Valdeci disse que resolveriam o negócio da madeira em outro momento, então o declarante pediu para resolverem logo hoje; que então Valdeci disse para o encontrarem próximo ao Banco do Brasil; que o declarante é Edmar seguiram ao encontrou de Valdeci; que Valdeci permaneceu dentro do veículo enquanto conversava com Edmar;
que Edmar reconheceu que tem um débito com Valdeci mas disse que não poderia ser chamado de "safado" por isso; que o declarante disse que estava com o dinheiro no bolso para pagar Valdeci, mas primeiro teriam que ir até o cartório de registro de imóveis para resolver a transferência da propriedade de lotes (que o declarante e Edmar compraram há dez anos de Valdeci mas o loteamento está embargado pela prefeitura devido ao não cumprimento da instalação de aparelhos públicos obrigatórios)
; que
Lucas, filho de Valdeci, se aproximou do declarante e Edmar e nesse momento Valdeci saiu do carro já empunhando um revólver e dizendo que Edmar estava preso por desacato
; que no mesmo momento Lucas deu voz de prisão ao declarante; que o
declarante e Edmar não fizeram nenhuma ameaça ou insulto contra Valdeci e não reconheceram a legitimidade da voz de prisão já que não houve desacato e tratavam com Valdeci na condição de negociante e não como policial
; que o declarante e Edmar entraram no veículo e saíram em direção a casa dos pais, sendo seguido por Valdeci, sem a companhia de Lucas; que
ao saírem com o carro, Valdeci efetuou dois disparos contra o veículo onde o declarante e Edmar estava, tendo atingido e furado o pneu
; que mesmo com o pneu furado seguiram para a casa dos pais do declarante; que Valdeci chegou na casa dos pais do declarante já com o revólver empunhado e insistindo na prisão de Edmar; que com a presença do pai do declarante, Valdeci se retirou do quintal junto com Edmar e o declarante; que esclarece que não foi feita qualquer ameaça ou intimidação contra Valdeci; que Valdeci ficou com o revólver empunhado até a chegada dos policiais militares; que Valdeci chegou a apontar a arma contra Edmar; que Valdeci chegou a dizer que apreenderia o celular da mãe da declarante e a conduziria presa caso continuasse a filmá-lo; que espontaneamente se encaminhou a depol para prestar esclarecimentos; que o declarante não tem interesse de representar contra Valdeci; que ao final deste termo está sendo liberado com todos os seus pertences.

Posteriormente,
as testemunhas foram ouvidas em juízo (termo de audiência à fl. 87), oportunidade em que narraram os fatos em total conformidade com os relatos supratranscritos, ressaltando que Ed
e
milson, Edmar e Valdeci Recla estavam conversando a respeito de dívidas existentes entre as partes, de forma que a conversa evoluiu para uma discussão com xingamentos.

Ato contínuo, as testemunhas relataram que o acusado, que é investigador da polícia civil aposentado, e seu filho, deram voz de prisão às testemunhas, justificando que as testemunhas estavam desacatando autoridade e, em razão de Ed
e
milson e Edmar Recla terem ignorado os comandos do acusado e ido embora, o réu efetuou dois disparos de arma de fogo,
que atingiram
o veículo das testemunhas.

Quanto ao réu
, ao ser interrogado em esfera investigativa, à fl. 16, sustentou que efetuou os disparos de arma de fogo por se sentir ameaçado pelo tom de voz das testemunhas. Senão, vejamos:

QUE: que por volta das 13:45 recebeu uma ligação de EDMILSON (27) 99626-6142 que estava com EDMAR, com um tom de arrogância querendo saber onde o declarante estava pois precisava conversar com ele pessoalmente. Como se sentiu ameaçado pelo tom de voz, fez contato com o COPOM do 5º BPM solicitando apoio. Logo após o mesmo informou a Edmilson que estaria em frente ao Banco do Brasil, onde alguns minutos depois EDMAR e EDMILSON apareceram, e em conversa perguntaram sobre um lote que pertencia ao declarante (policial civil), e que Edmar havia transferido para sua ex-esposa, em resposta ao declarante o mesmo disse que não daria qualquer informação até que ambos não o pagassem o que devia do valor restante do lote e que eles procurassem o cartório de registro de imóveis e buscasse tais informações. Momento em que Edmar se alterou e começou a falar que o declarante era enrolado e que estava fazendo papel de safado. De imediato o declarante falou que quem estava fazendo papel de safado era EDMAR, logo em seguida EDMAR se alterou e fez ameaças ao declarante, dizendo que o mesmo era um BOSTA e que isso não iria ficar assim, VOCÊ VAI VER O QUE VAI ACONTECER COM VOCÊ. Em razão da ameaça e do insulto o declarante deu voz de prisão a EDMAR, que não acatou e saiu em direção ao seu veículo dizendo que se o declarante fosse homem que prendesse ou atirasse nele. Diante da agressividade e valentia de Edmar e Edimilson o declarante chegou a imaginar que eles estivessem armados. Edmar ainda adentrou no veículo e o declarante ao tentar pará-lo o mesmo jogou seu veículo GM Corsa placas MSV 7G19 em cima do declarante, momento em que o declarante efetuou dois disparos no pneu dianteiro lado esquerdo, com seu revólver cal.357 MAG,Modelo 669, nº KA400265, Nº Cad SINARM 1999/001491647-51, Nº registro 002316164, Data de Validade 14/02/2030, o veículo evadiu-se, declarante fez um acompanhamento ao veículo ate a residência de EDMAR, onde a equipe da polícia assumiu a ocorrência.

Após, em seu interrogatório judicial
(termo à fl. 87)
, o apelante sustentou que apenas efetuou os disparos de arma de fogo em razão de ter se sentido ameaçado com a discussão, e considerando que
as Edmar e Edemilson Recla jogaram o veículo contra ele
, de modo que supostamente agiu em legítima defesa,
para evitar que os irmãos utilizassem o automóvel para atropelar ele e seu filho, e por temer que eles também estivessem armados.

Todavia,
analisando detidamente as provas acostadas nos autos, é evidente que a conduta praticada pelo acusado de efetuar disparos de arma de fogo se deu tão somente em razão de discussão verbal entre as partes, não havendo nenhum indício de agressão por parte de Edmar e Edemilson Recla que pudesse ameaçar a integridade física do apelante e d
e
seu filho.

Muito pelo contrário, consta gravação nos autos do momento em que o apelante efetuou os disparos de arma de fogo, evidenciando que o veículo conduzido por Edmar e Edemilson Recla estava na direção contrária do apelante.

Assim, sabe-se que para a configuração da excludente de ilicitude de legítima defesa, prevista no art. 25, do Código Penal, é imprescindível que a conduta praticada pelo agente
i)
objetive afastar agressão injusta,
ii)
que já se iniciou, ou está prestes a acontecer,
iii)
em defesa de direito p
r
óprio ou de terceiro, e especialmente
iv)
usando moderadamente dos meios necessários para repelir a agressão.

No caso dos autos,
sequer há prova de agressão injusta contra o réu, e, ainda que houvesse, decerto o disparo de arma de fogo excede o uso moderado dos meios necessários para repelir a suposta agressão sofrida pelo apelante
.

Noutro giro, quanto à alegação de que o apelante estava agindo em estrito cumprimento do dever legal, também não merece prosperar, considerando que
o réu não estava em atividade como agente público no momento dos fatos
.

Isso porque, conforme já asseverado, o réu é servidor
público
aposentado, e não efetuou os disparos de arma de fogo no momento dos fatos cumprindo suas funções de investigador da polícia civil, mas, ao contrário, efetuou disparos na qualidade de cidadão comum, que discutiu e ficou insatisfeito com outra pessoa.

Portan
t
o,
considerando que restou
evidenciada a autoria e materialidade delitiva, e, não
há
excludente de ilicitude a ser reconhecida
in casu
,
é imperiosa a manutenção da sentença que condenou o réu nas sanções do art. 15,
caput
, da Lei nº 10.826/03
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo-
se
inalterados os fundamentos da sentença
de 1º grau
.

É como voto.

Vitória, 11 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.